Tribunal: TJDFT
Processo: 0740190-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740190-55.2024.8.07.0000 AUTOR: VINICIUS HENRIQUE BERNARDES DOS SANTOS REU: KARINA AMORIM SAMPAIO COSTA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado VINÍCIUS HENRIQUE BERNARDES DOS SANTOS contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, no cumprimento de sentença movido por KARINA AMORIM SAMPAIO COSTA, que rejeitou a exceção de pré-executividade. Nas razões recursais, o agravante requer, dentre outros, a gratuidade da justiça. Para examinar o pleito, entretanto, necessário que o agravante esclareça se sua única fonte de renda é a chácara em que produz, bem como para que junte documentação que demonstre não dispor de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tais como extrato da última Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, extratos detalhados dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias e de cartões de crédito de sua titularidade e cópia da CTPS e dos últimos 3 (três) contracheques. Assim, considerando que o recolhimento do preparo – caso se faça necessário – é requisito de admissibilidade deste Agravo, postergo a análise dos demais pedidos recursais, inclusive daquele formulado em sede de tutela de urgência. Ante o exposto, intime-se a agravante para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 26 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator